Tribunal: STJ
Processo: 2023868-02.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76688 - SP (2025/0244015-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: EBESA EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DINIZ CAMPÊLO BEZERRA - CE024948
JOSÉ ALCY PINHEIRO NETO - CE028290
ALCYVANIA MARIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO -
CE014179
RECORRIDO
: CTC INFRA & CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
SÚMULA No 267/STF. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE
PODER. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido
de que a via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial
questionado for passível de impugnação por recurso adequado, visto que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Súmula no
writ
267/STF.
2. O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato
judicial quando evidenciado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a
teratologia na decisão combatida, situação que não ocorreu nos autos.
3. Recurso ordinário não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50352275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 347444df-fb79-42b1-b4f9-ab4cb2491767

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76688 - SP (2025/0244015-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: EBESA EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DINIZ CAMPÊLO BEZERRA - CE024948
JOSÉ ALCY PINHEIRO NETO - CE028290
ALCYVANIA MARIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO -
CE014179
RECORRIDO
: CTC INFRA & CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
SÚMULA No 267/STF. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE
PODER. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido
de que a via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial
questionado for passível de impugnação por recurso adequado, visto que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Súmula no
writ
267/STF.
2. O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato
judicial quando evidenciado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a
teratologia na decisão combatida, situação que não ocorreu nos autos.
3. Recurso ordinário não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto
por EBESA EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS S/A contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO - Decisão que inadmite o recurso especial interposto, por
ser extemporâneo - Ato judicial impugnável por meio de agravo, nos termos
do art. 1.030, § 1o, do CPC - Falta de interesse processual - Inteligência da
Súmula 267 do C. STF - Precedentes - Recurso que, de qualquer forma, foi
mesmo apresentado após o escoamento do prazo legal, inexistindo direito
líquido e certo - Art. 485, inc. VI, do CPC e art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA" (e-STJ
fl. 774).

Nas razões recursais (e-STJ fls. 784-795), a recorrente defende a
possibilidade de impetração do mandado de segurança, afirmando que houve violação
de direito líquido e certo devido à inércia da autoridade coatora quanto ao pedido de
desarquivamento e reabertura do prazo recursal, em desrespeito ao princípio
constitucional do contraditório e ampla defesa.
Documento eletrônico VDA49455508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e21f189-e0b0-46fc-8839-ac7d5a43e938

Alega, ainda, que a Súmula no 267/STF deve ser relativizada em casos de
evidente ilegalidade ou teratologia do ato judicial.
Colaciona precedentes jurisprudencial em prol das suas teses.
Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para seja
deferida a segurança pleiteada, a fim de determinar o conhecimento e recebimento do
Recurso Especial nos autos do processo no 1100661-68.2017.8.26.0100, posto que
tempestivo.
Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (e-STJ fl. 799).
O Ministério Público Federal considerou desnecessária a sua intervenção no
feito (e-STJ fls. 817-820).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do
Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que inadmitiu o recurso especial interposto com fundamento na
sua extemporaneidade.
O Relator julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro
no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, sob os seguintes fundamentos:

"(...)
O CPC é muito claro ao estabelecer, no art. 1.030, § 1o, que 'Da
decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá
agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.'
E é entendimento há muito consolidado do Pretório Excelso,
materializado na Súmula na 267, que 'Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição.'
Aliás, a própria decisão impugnada já deixava bem claro,
consoante jurisprudência da Corte Superior, que o único recurso cabível
contra o despacho de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial. Mas
ao invés de se valer do recurso expressamente previsto em lei para o caso
concreto, optou a parte pela via mandamental, o que não se admite.
Sobre o tema, em data recente:

'PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM
JULGAMENTO
VIRTUAL.
INOCORRÊNCIA.
FALTA
QUE
DECORREU DE DESÍDIA DA PARTE. MANDADO DE SEGURANÇA
DENEGADO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR MEIO
PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 267 DO STF.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O fato de haver petição informando a intenção de realização de
sustentação oral não impede a realização do julgamento virtual,
cabendo aos patronos das partes observar os procedimentos
necessários para a realização de suas sustentações orais.
2. Inocorrência de nulidade processual, pois a ausência da
sustentação oral decorreu da desídia do impetrante ao não
providenciar o agendamento necessário para a sua sustentação
oral.
3. Ausência de teratologia da decisão objeto do writ que também
era suscetível de impugnação própria a impor a aplicação do
enunciado da Súmula n.o 267 do STF: Não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Documento eletrônico VDA49455508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e21f189-e0b0-46fc-8839-ac7d5a43e938

4. Agravo interno desprovido.' (Aglnt nos E Dcl no RMS 69806
/SP, rei. Min. Moura Ribeiro, DJe 25.09.2024) g. n.

À evidência, o caso é de falta de interesse processual. No mesmo
norte já decidiu este Colegiado:

'MANDADO DE SEGURANÇA. Não conhecimento, pelo Presidente
da Seção de Direito Privado, de sucessivos Agravos Regimentais
interpostos a partir da inadmissão de Recurso Especial.
Imputação de grave ofensa à ritualística prevista no Código de
Processo Civil. Não cabimento. Errônea interpretação das
disposições instrumentais. Hipótese fática, ademais, que navega
em águas longevas das que autorizam o uso deste tipo de
contenda contra provimento judicial, quer pela existência de
recurso próprio, quer pelo trânsito em julgado, a revelar a
inadequação da via eleita. Incidência, na espécie, dos vetos
contidos nas Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal.
Entendimento deste C. Órgão Especial em casos análogos.
DENEGAÇÃO DA ORDEM por força do indeferimento da petição
inicial à míngua de interesse processual (Lei n. 12.016/2009,
artigo 62, § 5o, em harmonia com o art. 485, I, do novo
CPC)' (Mandado de Segurança n. 2064429-49.2017.8.26.0000,
rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 10.05.2017) g. n.

Ainda que assim não fosse, importa salientar que o argumento
defendido na peça inaugural, de que o recurso teria sido interposto dentro do
prazo, não encontra respaldo nos documentos colacionados.
Após a disponibilização no DJe, em 29.05.24, do acórdão relativo
aos recursos de apelação (cópia de fls. 608), ambas as partes opuseram
embargos de declaração (cópias de fls. 609/615 e 658/670).
O recurso da ora impetrante foi julgado em 10.06.24 (cópia de fls.
673/676, correspondendo às fls. 663/666 dos autos originários),
certificando-se a disponibilização do acórdão no DJe de 12.06.24 (cópia de
fls. 677, fls. 667 dos autos originários). Já os aclaratórios da parte contrária
foram julgados em 27.06.24, com disponibilização no DJe de 01.07.24
(cópias de fls. 620/626).
As partes, então, interpuseram recursos especiais o da empresa
Constremac (3o interessado), em 23.07.24 (cópia de fls. 628/653, ou fls. 618
/643 dos autos originários). Já o da impetrante foi protocolado em 09.08.24,
mais precisamente às
h, com assinatura digital de Rafael
14:17
Diniz Campeio Bezerra, um dos subscritores da peça, como se pode ver
claramente na lateral direita do documento (cópia de fls. 680/694, fls. 670
/684 dos autos originários).
Ora, se considerarmos a data da publicação do acórdão que
rejeitou os embargos de declaração da impetrante como termo inicial do
prazo para recurso especial (12.06.24, uma quarta-feira), o escoamento se
deu em 04.07.24. Como exposto, o recurso especial foi apresentado mais de
um mês depois. E mesmo se tomarmos por base a publicação do acórdão de
julgamento dos embargos da parte contrária (01.07.24), como ocorreu no ato
apontado como coator, a conclusão também é pela extemporaneidade.
Na inicial a impetrante afirma que, 'Analisando detidamente os
autos, percebe-se claramente que o acórdão recorrido de fls. 663/666 foi
disponibilizado para publicação no dia
, conforme certidão de fl.
29/07/2024
667 ́ (fls. 03, segundo parágrafo). Porém, ao se analisar aquele documento,
nota-se na lateral direita que o dia 29 de julho de 2024 corresponde apenas
à data de assinatura da certidão, pelo servidor responsável, e não à de
publicação do acórdão no DJe, que ocorreu muito antes.
A assertiva da impetrante (que já havia sido condenada por
litigância de má-fé no julgamento dos aclaratórios, conforme fls. 676)
configura tentativa pueril de afastar a extemporaneidade. Portanto, mesmo
que superado o óbice da falta de interesse, não haveria direito líquido e certo
a amparar" (e-STJ fls. 775-778).

Documento eletrônico VDA49455508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e21f189-e0b0-46fc-8839-ac7d5a43e938

Com efeito, de acordo com o art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, a via
mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de
impugnação por recurso adequado, visto que o
não pode ser utilizado como
writ
sucedâneo de recurso próprio.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte Superior:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA
DO MAGISTRADO NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES LEGAIS.
DECISÃO PASSÍVEL DE REPRESENTAÇÃO CORRECIONAL. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO CORRECIONAL.
DESCABIMENTO. SÚMULA 267/STF. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 625
/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, cristalizado,
inclusive, na Súmula 267 do STF, não se afigura adequada a
utilização de mandado de segurança como sucedâneo correcional.
2. Inexiste controvérsia acerca do conteúdo normativo do art. 523 do CPC
/2015, a fim de ensejar a incidência da Súmula 625 da Suprema Corte,
considerando que a matéria aventada no mandado de segurança versa
exclusivamente sobre o descumprimento de prazos e determinações legais.
3. Agravo interno desprovido".
(AgInt no RMS n. 73.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
7/10/2024
9/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL
IMPETRADA CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA
RESPECTIVA
TURMA
RECURSAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPLEXIDADE DA DEMANDA. SÚMULA No 267/STF. INCIDÊNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo as instâncias de cognição plena reconhecido, a partir do exame das
circunstâncias fático-probatórias da demanda, a desnecessidade de
produção de prova pericial e a ausência decomplexidade da causa, não há
falar em incompetência do Juizado Especial para seu julgamento.
Precedentes.
2. Nos termos da Súmula no 267 do STF, não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
3. A utilização da via do mandado de segurança contra decisão judicial é
admitida apenas excepcionalmente, quando inequívoco se tratar de ato
manifestamente ilegal e ou teratológico, o que não se verifica na hipótese
vertente.
4. Agravo interno não provido".
(AgInt no RMS n. 74.599/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
31/3/2025
3/4/2025
Nessa linha, o disposto na Súmula no 267/STF: "Não cabe mandado de
"
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
No caso dos autos, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
era cabível o recurso de agravo em recurso especial (artigo 1.030, § 1o, do CPC).
Logo, patente a inadequação da via eleita.
Além disso, não se evidencia hipótese de teratologia que justifique a
relativização desses critérios tendo em vista tratar-se de decisão que inadmitiu o
recurso especial devidamente fundamentada (e-STJ fls. 701-702).
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO
Documento eletrônico VDA49455508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e21f189-e0b0-46fc-8839-ac7d5a43e938

LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU
CARÁTER ABUSIVO NA DECISÃO COMBATIDA. SÚMULA 267/STF.
1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão
judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente
porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e
qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação
rescisória. Inteligência da Súmula 267/STF.
2. O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial,
quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na
decisão combatida, situação que não ocorreu nos autos.
3. Agravo interno não provido".
(AgInt no RMS 51.888/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
23/05/2017
26/05/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA.
ABUSO DE PODER. INEXISTENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO
DEMONSTRADO DE PLANO.
1. Mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional,
admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão
teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso,
circunstâncias não verificadas na espécie.
2. Agravo interno não provido".
(AgInt no RMS 52.270/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
02/05/2017
08/05/2017
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
Sem honorários recursais, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei no
12.016/2009.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e21f189-e0b0-46fc-8839-ac7d5a43e938

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
RMS 76.688 / SP
Número Registro: 2025/0244015-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11006616820178260100 20238680220258260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EBESA EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DINIZ CAMPÊLO BEZERRA - CE024948
JOSÉ ALCY PINHEIRO NETO - CE028290
ALCYVANIA MARIA CAVALCANTE DE BRITO PINHEIRO -
CE014179
RECORRIDO
: CTC INFRA & CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME MONTI MARTINS - SP231382
CAROLINA COLOMBINI LIMA DE CASTRO - SP285908
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 229f69e9-dc9e-42ff-a99b-50e8481b9a73

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 229f69e9-dc9e-42ff-a99b-50e8481b9a73